Tribunal: TJSP
Processo: 2170263-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170263-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PANORAMA
BAR E EVENTOS LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170263-36.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37793
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170263-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PANORAMA BAR E EVENTOS LTDA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade
- ISS dos exercícios de 2014 e 2015 -Alegação de nulidade das
CDAs pela utilização da taxa Selic para cálculo de juros - Matéria
controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se
admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão
que melhor se adequa aos embargos à execução - Decisão mantida
- Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por PANORAMA BAR E EVENTOS LTDA em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a reforma
da decisão de fls. 78/80 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz
Felipe de Melo Franco, que, em sede de execução fiscal, rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta, afastando a alegação de
nulidade das CDAs.
Sustenta a agravante que as CDAs que instruem a
execução fiscal são nulas por utilizar a taxa Selic para cálculo dos juros,
que possui caráter remuneratório e não moratório, conforme prevê o
art. 161 do CTN. Alega ainda que a Municipalidade não poderia utilizar
a taxa Selic por não ser índice estabelecido por lei.
O agravo foi processado sem o deferimento da
tutela recursal pleiteada (fls. 101/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170263-36.2020.8.26.0000
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 15/17), com
contraminuta às fls. 109/113.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a exceção de pré-executividade tem seu
uso restrito a matérias de ordem pública e a questões nas quais, de plano,
já se possa vislumbrar o insucesso da execução aforada, o que se
encontra em consonância com a Súmula 393 do STJ, in verbis:
A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória.
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório e à
ampla defesa, insculpido no inciso LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, trata-se de execução fiscal
ajuizada em 27/07/2016 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em
face de PANORAMA BAR E EVENTOS LTDA, objetivando a cobrança de ISS
dos exercícios de 2014 e 2015.
Alega a agravante que as CDAs que instruem a
execução fiscal são nulas por terem se utilizado da taxa Selic para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170263-36.2020.8.26.0000
4
cálculo dos juros, e que tal índice não poderia ser utilizado em juros de
natureza moratória, nos termos do art. 161 do CTN, por possuir caráter
remuneratório, além de não ser um índice estabelecido por lei.
Entretanto, ao contrário do que alega o agravante,
consta das CDAs de fls. 02/09 a incidência de atualização monetária
calculada pelo IPCA e de juros de 1% ao mês.
Diante desse quadro, não se pode ignorar que se trata
de matéria controvertida, que reclama dilação probatória e, por isso,
deve ser dirimida em sede de embargos à execução.
Com isso, impossível em sede de exceção de pré-
executividade tomar qualquer decisão quando os fatos não estão
devidamente esclarecidos e com prova estreme de dúvida apta a
permitir, com a segurança devida, a extinção do crédito tributário.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)